Tribunal: TJBA
Processo: 8004470-48.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004470-48.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: S. C. S. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EXAMES E TRATAMENTOS À CRIANÇA COM EPILEPSIA SEM CONTROLE DE CRISES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO MEDICAMENTO ANTIEPILÉPTICO TRILEPTAL 60MG/ML, DO EXAME EXOMA COMPLETO COM PESQUISA DE DNA MITOCONDRIAL, HOLTER 24H, IMUNOGLOBINA E ANTITRANSGLUTAMINASE ALÉM DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO E SOLICITAÇÕES DE EXAMES NO ID 74776397. DIREITO FUNDAMENTAL QUE NÃO PODE SER OBSTACULIZADO POR ALEGAÇÕES DE ORDEM BUROCRÁTICA OU FINANCEIRA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). 2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, exames e tratamentos de saúde, podendo o cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 3. O parecer técnico do NAT-JUS, embora relevante, não vincula a decisão judicial, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto, principalmente quando se trata de criança, em razão do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta nos termos do art. 227 da CF e art. 11 do ECA. 4. Cabe ao médico que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado, não podendo o Poder Judiciário ou a Administração Pública se sobrepor a tal avaliação técnica específica. 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral. 6. Recurso conhecido e provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009081-65.2023.8.05.0113, que tem como apelante S. C. S., representado por sua genitora VIVIANE CARDOSO SANTOS e, como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA